Tribunal: CARF
Processo: 19515.004687/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004687/2009-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.490 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
EMPATE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
COFINS.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO.
VERIFICAÇÕES
OBRIGATÓRIAS.
Deve ser mantida a exigência contida no Auto de Infração quando a
contribuinte não carrear aos autos documentação hábil e idônea que afaste a
citada exigência.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
PIS/PASEP.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO.
VERIFICAÇÕES
OBRIGATÓRIAS.
Deve ser mantida a exigência contida no Auto de Infração quando a
contribuinte não carrear aos autos documentação hábil e idônea que afaste a
citada exigência.
ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Pelo princípio da verdade material, havendo lacunas, o papel do julgador é
solicitar documentos complementares que possam formar a sua convicção.
ESCRITURAÇÃO
FISCAL.
EFICÁCIA
PROBATÓRIA.
DOCUMENTAÇÃO DE LASTRO. APRESENTAÇÃO. NECESSIDADE.
PROVA INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
A escrituração fiscal deve estar amparada em documentação hábil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias
- Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004687/2009-27
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.490 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004687/2009-27

(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo
Souza Dias (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o
conselheiro Mauricio Pompeo da Silva.

Relatório
A discussão dos presentes autos tem origem em diferenças apuradas por
amostragem entre os valores declarados/pagos em DCTF/DARF e os valores escriturados a título
de PIS e COFINS a recolher, para os anos-calendário de 2005 a 2007, conforme demonstrativo
constante do anexo “Cotejo das Informações Contábil-Fiscais”, elaborado pela Autoridade Fiscal
(e-fls. 53/57).
Após ciência do Auto de Infração, a contribuinte apresentou impugnação (e-fls.
279/288). Os argumentos se assemelham em relação ao PIS e à COFINS, de modo que é
suficiente citar, a título exemplificativo, os seguintes trechos da defesa:
III. - COMPETÊNCIAS 2006. - PIS - Programa de Integração Social.
4. — Quando da lavratura do auto de infração, a D. Autoridade Fiscal interpretou de
forma equivocada os valores de PIS contabilizados pela Recorrente e os declarados em
DCTFs referentes as competências de novembro e dezembro de 2006, bem como
desconsiderou as alegações de compensações trazidas pela Recorrente em
oportunidade anterior.
5. — Os valores apurados pelo Fisco são referentes ao PIS retido na fonte decorrentes
de serviços prestados pela Recorrente à terceiros. Conforme se verifica nas planilhas
IV e V, o valor referente ao mês de novembro de 2006 no montante de R$ 5.307,89
(cinco mil trezentos e sete reais e oitenta e nove centavos), foi devidamente compensado
e escriturado conforme DACON.
6. — Caso idêntico ocorreu no mês de dezembro de 2006. Conforme verifica-se através
das planilhas IV e IV, o valor de R$ 2.683,06 (dois mil seiscentos e oitenta e três reais e
seis centavos) foi devidamente contabilizado na conta 2.1.1.03.10.170 em 31.12.2006 e
também decorre de serviços prestados pela Recorrente à terceiros.
7. — Desta forma, justificadas as compensações mediante provas documentais, a
Recorrente demonstra a improcedência da autuação no que concerne os meses de
novembro e dezembro de 2006.
V. - COMPETÊNCIAS JANEIRO, FEVEREIRO,MARÇO, ABRIL E JUNHO DE
2007 - PIS - Programa de Integração Social e COFINS - Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social.
(...) 19. — No tocante ao valor residual de PIS de R$ 37.342,31 (trinta e sete mil
trezentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos) referente ao mês de maio de
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.490 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004687/2009-27

2007, a Recorrente verificou que a D. Autoridade Fiscal cometeu um equivoco ao
inserir valores de PIS que já haviam sido contabilizados em meses anteriores ou não
eram devidos pela Recorrente. Vejamos.
20. — Conforme razão contábil da Recorrente verifica-se que a conta contábil
2.1.1.03.10.130 denominada PIS Cumulativo do período de 01.04.2007 à 31.08.2007
(conforme planilha anexa), confere com o valor residual lançado pela D. Autoridade
Fiscal resultado da soma dos valores de R$ 33.741,83, R$ 13.518,44, R$ 804,93 e R$
12.368,60.
21. — Tais valores em hipótese alguma poderiam ter sido lançados como débitos à
pagar de PIS, eis que resultam de regularizações de lançamentos realizados pela
Contabilidade em decorrência de equívocos cometidos pela Recorrente na
contabilização dos referidos valores.
22. - Como exemplo podemos citar o valor de R$ 33.741,83, que foi contabilizado
equivocadamente na conta de PIS, quando na verdade refere-se à valor devido de
Cofins.
23. — Quando verificado pela Recorrente o equivoco cometido, o lançamento foi
estornado da conta de PIS e creditado na conta de COFINS.
24. — Importante destacar que a contabilização não interferiu no cálculo do imposto,
eis que conforme demonstrativo DACON a Recorrente efetua seus recolhimentos de
acordo com as notas fiscais emitidas e não apenas se pautando pela contabilidade
(planilha anexa), desta forma o valor de PIS devido no mês de maio de 2007 foi
devidamente recolhido no montante de R$ 39.253,40, que refletem a base de cálculo
oriunda da soma das notas fiscais do período de maio/07.
25. — Quanto aos valores de PIS nos montantes de R$ 13.518,44 e R$ 804,93, cumpre
destacar que tais valores refletem os recolhimentos realizados pelo Consórcio Piratini,
da qual a Recorrente faz parte. Tais valores refletem o recolhimento incidente no
faturamento reflexo participação da Recorrente. Desta feita, em hipótese alguma tais
valores poderiam ser exigidos pela D. Autoridade Fiscal já que foram recolhidos em
oportunidade anterior, sendo certo que apenas foram lançados na contabilidade para
registro do tributo incidente em razão da participação da Recorrente como
consorciada.
No tocante aos demais valores, o contribuinte alega, em síntese:
Que determinados valores decorrem de compensações realizadas pela Recorrente e
perfeitamente escrituradas por registros contábeis e por meio do Demonstrativo de
Apuração das Contribuições Sociais –DACON;
Que outros valores seriam decorrentes de regularizações contábeis realizadas pela
Recorrente em razão de equívocos cometidos quando da contabilização dos valores de
tributos incidentes no Consórcio Piratini, bem como em função de pagamento realizado
a maior;
Que os demais valores exigidos dizem respeito a valores retidos na fonte em relação a
serviços prestados a terceiros, nos moldes do previsto no art. 30 da Lei 10.833/03.
A 1a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a Impugnação apresentada,
destacando-se o seguinte excerto do voto, por importante (e-fls. 526 e ss):
A despeito de todas as suas assertivas na peça impugnatória, faltaram as devidas
comprovações. As cópias dos DARFs, fls. 498/499, os demonstrativos e cópias da
escrituração, que fez anexar aos autos, muitas dessas cópias já apresentadas durante a
ação fiscal, por si sós não se prestam a comprovar o que se pretende. Necessária a
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.490 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004687/2009-27

apresentação dos documentos que serviram de base para a escrituração. A própria
contribuinte em seu arrazoado faz referência a notas fiscais por ela emitidas. Estas
seriam parte da documentação que deveria ter sido juntada aos autos. Evidentemente
outros também, como notas fiscais emitidas por terceiros, só para citar alguns.
Irresignada com a decisão contrária, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário
por entender, em síntese, que a “exigência fiscal decorre de interpretação equivocada da
Fiscalização quanto aos documentos contábeis e sua forma de escrituração, bem como por ter a
D. Autoridade Fiscal desconsiderado as compensações realizadas pela Recorrente”. Ademais,
requer seja garantido o direito à apresentação de eventuais novos documentos, bem como laudo
técnico, a fim de comprovar a inexigibilidade do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, deve ser conhecido.
Não havendo arguição de preliminares, passo à análise do mérito.
No presente caso, é possível resumir a controvérsia, tendo em vista que a
Recorrente afirma não possuir valores remanescentes a recolher, enquanto a autoridade julgadora
entende que não foram apresentados elementos de prova suficientes para demonstrar que os
valores lançados no Auto de Infração não são devidos.
Nesse contexto, está correta a Recorrente quando afirma que o processo
administrativo fiscal é norteado pelo princípio da verdade material. Contudo, olvida-se que cabe
ao julgador buscar a verdade dos fatos, conduzindo o processo nessa direção.
Sob esse aspecto, a cópia de declarações, demonstrativos, Livro Diário e
Balancete, no presente caso, não foram consideradas suficientes para comprovar a inexistência
do débito (e-fls. 103/252; 334/424 e 451/468). Conforme ressaltado pela DRJ, deveriam ser
trazidos outros elementos de prova para lastrear a alegação do caráter indevido da cobrança, tais
como a comprovação da prestação de serviços a terceiros que ensejou a retenção na fonte
conforme afirmado pela Recorrente, assim como os comprovantes de recolhimentos realizados
pelo Consórcio Piratini, do qual a Recorrente faria parte, o que não ocorreu, a despeito do pedido
genérico de apresentação posterior de documentos.
Diante disso, não há como defender a aplicação irrestrita do princípio da verdade
material, quando a própria Recorrente não apresenta documentos que comprovem os registros
escriturados.
Da fundamentação do acórdão recorrido verifica-se o entendimento de que a
veracidade das justificativas apresentadas no tocante às diferenças entre os valores
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.490 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004687/2009-27

declarados/pagos e os valores escriturados, merecia demonstrativos adicionais, sobretudo por
meio dos documentos que serviram de base para a escrituração, como as citadas notas fiscais
emitidas pelo contribuinte e por terceiros.
Portanto, restou apontada a necessidade de produção de outras provas,
consideradas imprescindíveis para confirmar o alegado pelo contribuinte, em busca da verdade
material.
A 1a Turma da CSRF, usualmente, autoriza a juntada de novas provas com o
recurso voluntário, desde que para refutar colocações constantes da decisão de primeira
instância, o que seria possível com fundamento no artigo 16, §4o, alínea "c" do Decreto no
70.235/72, que autoriza a contraposição a "fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos":
Assunto:
Processo
Administrativo
Fiscal
Ano-calendário: 2002
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida. (Acórdão no 9101-003.927)
Por outro lado, mesmo ciente da linha argumentativa adotada pela DRJ, a
Recorrente não trouxe outros elementos de prova para comprovação. Caso tivesse sido
apresentada nova documentação, poderia ser transferido para o Fisco o ônus da posterior
verificação e apresentação de eventuais fatos impeditivos, modificativos e extintivos.
Em que pese o requerimento genérico para que fosse oportunizada a apresentação
de eventuais novos documentos, bem como laudo técnico, a fim de comprovar a alegada
inexigibilidade do crédito tributário, nenhum documento extemporâneo veio aos autos com o
Recurso Voluntário. Se a comprovação documental não é apresentada, não haveria como ser
deferido o pedido.
Sobre o ônus da prova, destaca-se excerto do voto vencedor relativo ao Acórdão
no 9303005.226 da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais que, com a devida quadra
de separação, aplica-se ao caso:
No entanto, o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações.
A escrituração, desacompanhada de notas fiscais ou outros documentos que
evidenciem os registros realizados pelo contribuinte, não é suficiente para comprovar a correção
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.490 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004687/2009-27

dos valores lançados, devendo ser amparada em documentação hábil. Nesse sentido é a
jurisprudência deste Conselho, conforme precedente abaixo citado:
(...)
INDÉBITO.
NATUREZA.
ESCRITURAÇÃO
FISCAL.
EFICÁCIA
PROBATÓRIA.
DOCUMENTAÇÃO
DE
LASTRO.
APRESENTAÇÃO.
NECESSIDADE. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO DESPROVIDO.
O livro razão, desacompanhado das notas fiscais evidenciando a natureza da operação,
não é suficiente para demonstrar a existência do direito creditório, uma vez que, de
acordo com o art. 9.o, § 1.o, do Decreto-Lei n.o 1.598/1977, a escrituração fiscal somente
faz prova em favor do contribuinte quando amparada em documentação hábil.
Recurso Voluntário Negado.
Direito Creditório Não Reconhecido. (Acórdão no 3802003.027)
Ante o exposto, voto por conhecer e no mérito, negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital